Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-78.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-78.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS ALVES DE SOUZA - CPF: 319.404.678-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA - CPF: 133.321.678-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.

OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
–
2.
PEDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI DEVIDAMENTE VERIFICADA NA INSTÂNCIA
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL
– 3
.
TESE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL –

4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de incutir medo na vítima; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2.

É inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Aplica-se a continuidade delitiva aos crimes da mesma espécie cometidos mediante idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.

4.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

JONAS ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JONAS ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.

1000285-78.2023.8.11.0004, na qual foi

absolvido
da imputação da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal e, lado outro, restou
condenado
pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 147, caput, do Código Penal

e

art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06
(por duas vezes)
, à pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses de detenção
,

em regime inicial
aberto
e ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais vistas no ID 186031184, o busca a
absolvição

do delito de ameaça
,
sustentando que a
conduta seria atípica
,
pois não houve dolo específico de incutir temor à vítima. Além disso, intenta a
redução das penas
intermediárias

aquém

dos mínimos legais
, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, bem como pugna pelo
reconhecimento da continuidade
delitiva
no que toca ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Ao final, pede a
retificação do erro material
na fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a
exclusão, ou ao menos a redução, da indenização
fixada em prol da vítima, arrematando com o prequestionamento da matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo no ID 186031190, o Ministério Público pugna pelo seu parcial provimento, tão somente para que seja corrigido o erro material na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível sob o ID 115052991, pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, sendo apenas para retificar o erro material.

É o relatório

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 186031192), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
JONAS ALVES DE SOUZA
foi
denunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes); art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II e art. 147, todos do CP, porque, no dia 31 de dezembro de 2022, em horários distintos, no interior da residência particular localizada na Rua Amaro Leite, nº 890, centro, na cidade de Barra do Garças/MT, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Silvia Hannah Bilotti Ratto Gomes da Silva
; a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como tentou subtrair, em proveito próprio, com emprego de violência, um computador pertencente a ofendida.

De acordo com a denúncia, na data supramencionada, por volta das 15h00min, o acusado, embora ciente do deferimento das medidas, descumpriu decisão judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, se dirigiu até a residência dela e, lá estando, tentou subtrair um computador de propriedade de
Silvia
.

Ato contínuo, o denunciado passou a proferir ameaças contra a ofendida e então fugiu do local.

Ainda naquela mesma data, por volta de 23h30min, o réu tentou ingressar novamente na residência da ofendida, ocasião em que ela, percebendo a chegada do acusado, trancou-se e permaneceu escondida até o momento em que ele saiu do local.

Por estes fatos, o
réu

foi condenado à pena de
07 (sete) meses de detenção
, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cenário no qual agora
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolvição do réu pelo delito de ameaça
, sob o argumento de que a
conduta é atípica,
pois não teria dolo específico de incutir temor à vítima, sustentando ainda que a ofendida não conseguiu especificar quais teriam sido as ameaças proferidas contra ela.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JONAS ALVES DE SOUZA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2022.359207 (ID 1860306850, Auto de prisão em flagrante (ID 186030664), no Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas (ID 186030670), Relatório Policial (ID 186030688) além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas, especialmente, pela oitiva da vítima,
Silvia Hannah Bilotti Ratto Gomes da Silva
, que em juízo (ID 186031179) confirmou o narrado na fase inquisitiva (ID 186030685), relatando que na fatídica data
JONAS
, mesmo ciente da ordem judicial que o impedia de se aproximar da ofendida, foi na sua casa por duas vezes.

Em um primeiro momento, o acusado apareceu na sua residência durante a tarde, por volta das 15h00, e embora a vítima pediu para que ele se retirasse, forçou a porta e conseguiu entrar;
Silvia
conta que o réu exigia que ela entregasse o computador e, na medida em que ela se recusou, ele passou a proferir ameaças de morte contra a vítima.

A ofendida declarou que foi necessário entrar em luta corporal com o acusado para que ele saísse do local; a PM acionada pelos vizinhos, mas antes mesmo da chegada da guarnição, o réu empreendeu fuga. Posteriormente, já no período da noite, por volta de umas 00h30min, o réu retornou à residência da vítima e mais uma vez tentou adentrar, sem o consentimento dela.

Perante a autoridade judiciaria,
Silvia
contou a dificuldade enfrentada nos últimos meses de relacionamento com o réu, em razão do uso constante e abusivo de entorpecentes, ressaltando, inclusive, que no dia dos fatos ele se apresentava bastante alterado, acreditando que queria o computador com o fim de obter recursos para a compra de entorpecentes.

Sobre os efeitos das ameaças e do comportamento violento do acusado,
a ofendida confirmou ter sentido muito medo e grande receio de que as promessas fossem concretizadas
, notadamente, diante do quadro contumaz de drogadição do acusado.

Em juízo também foram ouvidas as testemunhas compromissadas,
Vicente Pereira Leite e Andrea Cristine Oliveira Costa Guirra
(ID 186031180 e 186031174)
,
ambos agentes de segurança pública que atuaram no feito.

O primeiro, Policial Militar
Vicente
, foi o responsável por conduzir a vítima até a delegacia, na primeira vez em que a PM foi acionada naquele dia e contou em juízo recordar-se da ocorrência, ressaltando que quando chegou ao local o réu já não se encontrava mais lá, bem como da vítima narrar que ele adentrou a residência dela, descumprindo medidas protetivas, e requerendo a entrega de um computador.

A testemunha
Andrea Cristine Oliveira Costa Guirra
, Investigadora de Polícia Civil, afirmou que a vítima teria tido um problema com o acusado durante a tarde do dia 31/12/2022, mas ele foragiu e durante a noite a ofendida procurou a delegacia novamente, informando que o réu voltou à casa dela, tentando invadir; contou que
a vítima estava com muito medo, bastante nervosa
.

O réu, por sua vez, em juízo, assumiu que foi até à casa da vítima por duas vezes sob o pretexto de pegar alguns pertences, alegou estar sob o efeito de álcool e entorpecentes e não se recordar com clareza da sequência fática (ID 186031176).

Dentro deste contexto, importante destacar, que diferente do alegado pela defesa,
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o simples fato das ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava sob o efeito de entorpecentes, não retira o dolo da conduta, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa, porquanto s
omente
o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 186030670), e em juízo revelou o medo que sentiu à época, sendo inegável que tais ações
lhe despertaram angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Nessa perspectiva, r
essalta-se que,
além do relato coeso da vítima em ambas as fases, o testemunho os agentes públicos que atuaram no feito,
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

A propósito, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência da agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido de redimensionamento das penas intermediárias:

Conforme narrado, a i. defesa almeja o reajuste das penas intermediárias, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pela instância
a quo
.

Nesse sentido, pretende, portanto, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020
) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que
, a fim de evitar arbitrariedades judiciais
, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso, as
penas basilares
foram devidamente estabelecidas no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Desta feita, entendo descabida a
pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231 do STJ, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a
fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

3.

Do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha:

A i. Defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, no que tange aos
crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência
.
O pleito merece provimento
.

Com efeito, de acordo com o que prevê o art. 71, do CP, há crime continuado, quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
Em casos tais, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Atento a tais premissas, e diante das peculiaridades fáticas já declinadas anteriormente acerca do contexto delitivo, entendo que o caso dos autos se enquadra perfeitamente à hipótese legal, porquanto os dois crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência apurados deram-se
sob o mesmo
modus operandi
, no mesmo lugar, contra a mesma vítima e com intervalo de tempo de poucas horas entre uma ocorrência e outra
.

Nesse sentido,
têm decidido não só esse eg. Sodalício estadual, como também os demais Tribunais pátrios:

“Comprovadas a materialidade e a autoria
delitiva
pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.
É possível o reconhecimento da
continuidade

delitiva
entre delitos da mesma espécie, praticados sob condições semelhantes de tempo, modo e lugar, desde que não ocorram em intervalo superior a 30 dias
. A agravante prevista no art. 61, inciso II, “j” do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade. O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal).” (TJMT – N.U 1002023-88.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“3. Cada descumprimento de medida protetiva de urgência configura uma conduta independente, caracterizando um novo delito a cada violação. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do "ne bis in idem", pois, cada infração deve ser devidamente punida, respeitando-se os princípios da legalidade e da proporcionalidade. 4.
A habitualidade criminosa e a violação das mesmas medidas de proteção justificam o enquadramento como crime continuado. Nesse ponto, é importante mencionar que a jurisprudência consolidada tem entendido que
o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência configura a continuidade delitiva
, ainda que os atos de violação ocorram em momentos diversos.
5. O Código Penal, em seu artigo 71, estabelece as condições para a configuração da continuidade delitiva, dispondo que: "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços". 6. Dessa forma, considerando as disposições legais e a jurisprudência consolidada,
vê-se que a condenação do acusado pelos dois delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência em continuidade delitiva está de acordo com a lei.
Não há que se falar em violação ao princípio do "no bis in idem", uma vez que se trata de infrações distintas, ocorridas em momentos diferentes, mas que se enquadram na figura da continuidade delitiva. 7. Portanto, conclui-se que a sentença está correta ao fixar a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o crime continuado de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07060381920228070010 1732244, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/07/2023)

Assim sendo, imperiosa a aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do CP e, por consequência o redimensionamento da sanção aplicada ao réu.

Com efeito, verifico que a pena dos delitos previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/06 foram estabelecidas no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses, devendo ser então aplicada apenas uma delas, aumentada em 1/6, fixando-a definitivamente em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por fim, considerando a incidência do disposto no art. 69, do CP, somadas as penas, passam
a totalizar
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por oportuno, acolho a manifestação defensiva e retifico o erro material contido na sentença, fixando o
regime aberto
para o início de cumprimento de pena, atento às regras dispostas no artigo 33, §2º, do CP.

4.

Da indenização mínima fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, a i. defesa pugnou pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 186030694, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 186030685) que se encontrava
desempregado
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho
para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JONAS ALVES DE SOUZA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a continuidade delitiva
nos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência

e
reduzir o valor da indenização mínima
dos danos sofridos pela vítima,

fixando-o em
meio salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Tal providência implica no redimensionamento da pena definitiva do acusado, que passa a ser dosada em
0
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. Além disso, promovo a

retificação do erro material
constante na sentença,
a fim de estabelecer o regime ABERTO
para início de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024